Tribunal: TJMT
Processo: 0004026-23.2012.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial n. 0004026-23.2012.811.0007 - PJE
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos. etc.
Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial (ID. 31019991), diante do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Conforme certidão do transito em julgado ID. 45611986, foram prestadas as seguintes informações:
“Certifico que em virtude da Suspensão dos prazos processuais no período de 17/03/2020 a 30/04/2020 e do Feriado no dia 01/05/2020 (Dia do Trabalho), conforme Portaria Conjunta n 305/2020 e Portaria n 1555/2019-PRES, o termino do prazo recursal foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente (04/05/2020). Certifico, ainda, que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 02/06/2020. ”
Instado a se manifestar acerca da intempestividade do Agravo Interno, o banco recorrente apresentou petição no ID. 47601031, requerendo que seja reconhecida a tempestividade do Agravo Interno, pois protocolado dentro do prazo legal.
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.021, § 2, c/c 1.070, ambos do CPC, o prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
Observa-se, ainda, que computam-se apenas os dias úteis, conforme estabelecido no art. 219 do CPC/2015.
Consta na certidão ID. 45611986, que há decisão agravada (ID. 42150954) transitou em julgado no dia 02/06/2020, e o presente Agravo Interno só foi interposto no dia 08/06/2020, ou seja, após 06 (seis) dias do trânsito em julgado, fora do prazo previsto pela legislação.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL - APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIENTE AVULSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5o, e 1.070 do CPC/2015.
2. Esgotada a competência jurisdicional desta Corte Superior com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência, inviável - após a certificação do trânsito em julgado - o conhecimento do recurso, porquanto reconhecidamente intempestivo.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp 1121421/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)”
Assim, verifica-se que o Agravo interno protocolado em 08/06/2020, é intempestivo.
Com essas considerações, não conheço do agravo interno.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII